Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-29.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESSENCIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de citação válida do réu e da inércia da parte autora em adotar providências para viabilizar a formação da relação processual. A apelante sustenta que não houve desídia, afirmando ter se manifestado nos autos e que a extinção somente poderia ocorrer após a intimação pessoal e o esgotamento de todas as tentativas de citação, inclusive por edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia injustificada da parte autora a justificar a extinção do processo por ausência de pressuposto processual essencial; (ii) estabelecer se é exigível a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem realizou, a pedido da autora, diversas diligências para localizar o réu, por meio dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SNIPER, sem êxito.
4. Após a frustração das tentativas de citação, a parte autora foi intimada a se manifestar, mas permaneceu inerte, não adotando qualquer providência útil ao prosseguimento do feito.
5. A extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, é legítima diante da ausência de pressuposto processual essencial, como a citação válida.
6. A jurisprudência consolidada afasta a necessidade de intimação pessoal da parte autora nos casos de extinção com base no art. 485, IV, do CPC, reservando tal exigência apenas às hipóteses de abandono da causa previstas no art. 485, III e § 1o do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Negou-se provimento ao apelo da autora.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, incisos II, III e IV, e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028866, 0703255-56.2024.8.07.0019, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31.07.2025; TJDFT, Acórdão 2023829, 0718730-82.2024.8.07.0009, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 17.07.2025; STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP.